Tribunal: TJPA
Processo: 0805723-59.2022.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805723-59.2022.8.14.0024

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO ALONSO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805723-59.2022.8.14.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): CARLOS EDUARDO ALONSO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado de homicídio qualificado contra sentença de pronúncia que reconheceu materialidade e indícios suficientes de autoria, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. Defesa pleiteia absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a tese de legítima defesa autoriza a absolvição sumária; (II) estabelecer se as qualificadoras dos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CP devem ser excluídas da pronúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413, § 1º, do CPP), cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente das provas.

4.

A absolvição sumária com fundamento no art. 415 do CPP somente se justifica quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma clara e indiscutível, o que não ocorre no caso, devendo a alegação de legítima defesa ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

5.

A exclusão de qualificadoras nesta fase processual apenas é admitida quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada, sob pena de usurpação da competência do Júri.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo ao juízo singular adentrar no mérito das provas.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente estiver comprovada de forma inequívoca.

3.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia é admissível apenas quando manifestamente descabidas, devendo, em regra, ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, caput e § 1º, e 415, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; TJ-RS, RSE 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21.11.2019; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ, HC 930.400, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805723-59.2022.8.14.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): CARLOS EDUARDO ALONSO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CARLOS EDUARDO ALONSO
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Consta da peça acusatória que, no dia 14/10/2022, por volta das 12:00 horas, na estrada do Marupá, em Itaituba, Carlos Eduardo Alonso, por desavença relacionada à disputa de liderança na extração de madeira, emboscou e matou Arino Espindola Rodrigues. Munido de espingarda calibre 28, disparou contra o peito da vítima, que dirigia uma caminhonete, e, para assegurar a morte, desferiu dois golpes de facão no tórax. Testemunha ocular presenciou o crime e a fuga do acusado para a mata, enquanto outra confirmou a rixa e os ferimentos. Policiais encontraram o corpo dentro do veículo e, no dia seguinte, prenderam o réu em um bar, onde ele confessou o crime e indicou o local da arma. O facão também foi apreendido. Na delegacia, o acusado optou pelo silêncio.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o acusado para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular pela prática delito anteriormente mencionado, ou seja, homicídio qualificado consumado previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Códex Penal Brasileiro.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso pleiteando sua absolvição sumário e consequente impronúncia ante a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa e, alternativamente, caso não seja acolhida a tese anterior, sejam excluídas as qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do Código Penal, sendo julgado somente pelo delito de homicídio simples constante do artigo 121, “caput”, do referido Estatuto Repressivo.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação, a decisão questionada foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito de homicídio qualificado está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
da perícia de necropsia médico-legal da vítima Arino Espíndola Rodrigues,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 –
DA LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa da recorrente

a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que no dia dos fatos criminosos, foi obrigado a se defender, utilizando-se do único meio necessário que dispunha naquele momento, arma de fogo, disparando um tiro contra o ofendido, repelindo aquela injusta agressão, ceifando a vida do mesmo.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

3.4 – DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II e IV, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “ad quo” – incisos II e IV, § 2º, do artigo 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre elas se manifestem e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025